Tribunal: TJES
Processo: 5000525-40.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-40.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. MÉTODO ABA. EFICÁCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ);

2. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista tem na Lei 12.764 a garantia de atendimento especializado, incluindo o atendimento multiprofissional, conforme estabelece o art. 3, inciso III, alíneas “b”, da respectiva norma, no qual se incluiu o tratamento pelo método ABA, que passou ser recomendado pelo Ministério da Saúde para atendimento pelo SUS, o que evidencia o reconhecimento científico de sua eficácia;

3. Os documentos médicos apresentados, evidenciam a condição da criança, notadamente quanto ao diagnóstico de autismo, demonstrando a necessidade dos tratamentos solicitados;

4. Recursos desprovidos.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000525-40.2022.8.08.0061

Apelantes:

Estado do Espírito Santo e Município de Vargem Alta

Apelado:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos da ação civil pública apresentada pelo MPES em favor de um infante com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e doença neuromuscular, a fim de
“disponibilizar o tratamento necessário à criança César Augusto Menezes Pansini, consistente em terapia ABA, supervisionada por um Psicólogo Especialista (10 horas semanais), fonoaudiologia (3 sessões semanais), e terapia ocupacional (2 sessões semanais)”
.

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença, sustentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, a pretexto de que cuida a hipótese de tratamento não padronizado e de alto custo. Alega acerca da sua ilegitimidade passiva para figurar no processo, ao pálio de que o ente municipal seria o competente para o custeio do tratamento. Além disso, advoga a ausência de prova de ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, bem como de eficácia do método ABA.

Já o Município de Vargem Alta, por sua vez, interpôs o seu recurso no qual também sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo. No mais, advoga a ausência de prova da imprescindibilidade da terapia ABA.

Contrarrazões do recorrido, pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal eriçada por ambos os recorrentes acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo, porquanto adiro à pertinente manifestação da Procuradoria de Justiça no sentido de que
“[...] sobre o alegado litisconsórcio necessário passivo da União, quadra registrar que O Supremo

Tribunal Federal realizou o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema de Repercussão Geral nº 1.234) em 16.9.2024, que discutia, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de lide, que verse sobre a obtenção de medicamentos pelo SUS. No supradito julgamento, foi ressaltado que "para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos

incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234" (destaquei). Sendo assim, considerando tratar-se de ação que contempla procedimentos terapêuticos que não são caracterizados como medicamentos, é certo que os parâmetros relativos ao deslocamento de competência não são aplicáveis à presente casuística, não havendo falar em inclusão da União no polo passivo da demanda.[...]”.

Pois bem. A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ).

Assim, “
É entendimento uníssono que a saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003199000054, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019)

Havendo violação de direitos e inexecução de políticas públicas que acarretem prejuízos à população, compete, portanto, ao Poder Judiciário assegurar que a Administração Pública adote os atos necessários para aperfeiçoamento do direito, sem que isso configure violação da separação de poderes.

É a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. (...). 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. (...).” (ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, STF).

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.”
(REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).

Por sua vez, a pessoa com Transtorno do Espectro Autista tem na Lei 12.764 a garantia de atendimento especializado, incluindo o atendimento multiprofissional, conforme estabelece o art. 3, inciso III, alíneas “b”, da respectiva norma, no qual se incluiu o tratamento pelo método ABA.

Em que pese as insurgências recursais, certo é que o método ABA passou a ser recomendado pelo Ministério da Saúde para atendimento pelo SUS, o que evidencia o reconhecimento científico de sua eficácia.

Nesse sentido, é jurisprudência do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito. 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5005389-76.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 30/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA PELO PODER PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Sabe-se que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, em seu art. 196, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. Com efeito, as disposições constitucionais e legais que regulamentam a matéria, dentre elas os arts. 196, 197 e 198 da CF, o art. 11 do ECA e os arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.080/1990, asseguram à criança o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo o Poder Público atuar através de uma rede regionalizada e hierarquizada (Sistema Único de Saúde), que tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral, incluindo-se os serviços assistenciais terapêutico e farmacêutico (Lei nº 8.080, artigo 6º, inciso I, alínea d). 3. Do mesmo modo, e adentrando especificamente no caso concreto, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determina, no seu artigo 3º, inciso III, o acesso da e pessoa portadora de autismo a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; e b) o atendimento multiprofissional; dentre outras garantias. 4. O método ABA é citado como espécie de tratamento não medicamentoso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria nº 324, de 31/03/2016 do Ministério da Saúde. Como visto, o método ABA consiste em uma intervenção comportamental intensiva e precoce (early intensive behavioral intervention. EIBI) voltada a aumentar e reforçar comportamentos adaptativos desejáveis e ensinar novas habilidades à criança com TEA, tratando-se de técnica comprovadamente segura e eficaz. 5. Considerando os laudos médicos colacionados e as demais provas existentes nos autos, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito. 6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES. Classe: Apelação Cível/ Remessa Necessária, 5004183-05.2021.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 19/04/2023).

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo. 2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5002194-54.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 04/04/2022)

Os documentos médicos apresentados, comprovam a condição da criança, notadamente quanto ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e doença neuromuscular, demonstrando a necessidade dos tratamentos solicitados na presente ação, sendo consignado no laudo médico do neurologista pediátrico:

“Paciente em acompanhamento neuropediátrico com quadro de Transtorno de Espectro Autista associado a Miopatia em investigação.

Necessita manter terapia multidisciplinar de forma contínua e regular com terapia ABA com psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia motora por tempo indeterminado”.

Por sua vez, a responsabilidade dos entes da federação é solidária, e, “
Como decorrência da solidariedade, o Estado e o Município tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar sua responsabilidade constitucionalmente imposta, exsurgindo daí sua legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069179000398, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

Ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Nesse sentido, esclareceu o STJ que “
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

A Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, por seu turno, esclarece que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista, dispondo:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]
Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada
:

[...]

d)
Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Assim, compete ao ente municipal, no âmbito de atendimento básico de saúde, somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos e, confirmado o diagnóstico, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Deste modo, deve o cumprimento da obrigação ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, uma vez que o acompanhamento multiprofissional pretendido está inserida em sua competência, assumindo o Município apenas na eventualidade de omissão do ente municipal.

Diante de tais fundamentos,
nego provimento a ambos os recursos
, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.